Tribunal: TJES
Processo: 5029493-51.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029493-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALYSON FIGUEIREDO ALVES FERNANDES
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO (ESTIPULANTE). REGISTRO SISTÊMICO DA OPERADORA QUE INDICA INADIMPLÊNCIA COMO MOTIVO DA BAIXA. CONTRADIÇÃO DOCUMENTAL. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (60 DIAS) E OFERTA DE MIGRAÇÃO VIOLADOS. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA (ARTS. 7º, 25 E 34 DO CDC). TEORIA DA APARÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO OFICIAL EMITIDA (CARTÃO VIRTUAL). FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO AVANÇADO. TEMA 1082 DO STJ. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5029493-51.2024.8.08.0048

Recorrente: ALYSON FIGUEIREDO ALVES FERNANDES

Recorridas: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e outra

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO (ESTIPULANTE). REGISTRO SISTÊMICO DA OPERADORA QUE INDICA INADIMPLÊNCIA COMO MOTIVO DA BAIXA. CONTRADIÇÃO DOCUMENTAL. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (60 DIAS) E OFERTA DE MIGRAÇÃO VIOLADOS. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA (ARTS. 7º, 25 E 34 DO CDC). TEORIA DA APARÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO OFICIAL EMITIDA (CARTÃO VIRTUAL). FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO AVANÇADO. TEMA 1082 DO STJ. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

I. RELATÓRIO DISPENSADO

Dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II. ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido

. Preenchidos os pressupostos, dele conheço.

III. FUNDAMENTAÇÃO

1.

Da Realidade Documental vs. Tese de Fraude:

A recorrida fundamenta sua defesa na ocorrência de fraude perpetrada pela estipulante (ANATECS/Cardoso Refeições), alegando que o autor foi inserido sem vínculo de elegibilidade

.

Todavia, em verificação aos registros sistêmicos juntados pela própria
UNIMED VITÓRIA
, verifica-se que a exclusão do beneficiário em
06/06/2024
ocorreu pelo
"MOTIVO: 59-INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA CONTRATANTE"
(
Página 34 / Num. 13700944 - Pág. 9
)

. A contradição documental aniquila a tese de "cancelamento por fraude" utilizada para dispensar o dever de notificação.

2. Da Cadeia de Consumo e Responsabilidade Solidária:

A operadora e a estipulante integram a mesma cadeia de fornecimento. Nos termos dos
Arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC
, a responsabilidade é solidária.

Pela
Teoria da Aparência
, a emissão de
Cartão Virtual
oficial com validade até
30/09/2025
(
Página 32 / Num. 13700944 - Pág. 7
) gerou no consumidor a legítima expectativa de vínculo direto e hígido

.

Eventual falha na fiscalização de documentos de elegibilidade pela operadora constitui
fortuito interno
, risco inerente à sua atividade econômica (Art. 34, CDC), sendo inoponível ao consumidor de boa-fé

.

3.

Da Violação ao Dever de Notificação e do Tema 1082 do STJ

Tratando-se de rescisão por inadimplência, era impositivo o aviso prévio de 60 dias e a oferta de migração para plano individual

.

O autor comprovou estar em estágio avançado de
tratamento pré-operatório

.

A interrupção assistencial nesse contexto viola o
Tema Repetitivo 1082 do STJ
, que garante a continuidade do tratamento médico até a alta efetiva, independentemente da rescisão do vínculo coletivo

.

4.

Do Dano Moral:

O cancelamento abrupto de cobertura em momento de fragilidade clínica (preparo cirúrgico) ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando dano moral
in re ipsa

.

O valor de
R$ 3.000,00
é proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano

.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença e:

Declarar a
responsabilidade solidária
da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

.

DETERMINAR
que a Unimed restabeleça o plano de saúde do autor ou garanta a migração para modalidade individual/familiar, aproveitando integralmente as carências já cumpridas, sob pena de multa diária de
R$ 500,00
, limitada a
R$ 15.000,00
.

CONDENAR
a Unimed Vitória, solidariamente à ANATECS, ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento

.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)